Tribunal: TCU
Processo: 004.468/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de José Raul Rocha de Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Jose Raul Rocha de Araujo, emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 259, II, e 260 do Regimento Interno/TCU, c/c §§ 2o, 4o e 6o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023: 9.1. ratificar o registro tácito do ato de aposentadoria de Jose Raul Rocha de Araujo (e-Pessoal 145251/2019), ordenando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, adote providências para a correção do valor da rubrica "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP" na folha de pagamento do interessado, reduzindo-a de 15% para 14%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no mesmo prazo, comunique o interessado acerca do teor da presente deliberação, alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência deste Acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.